Tribunal: STF
Processo: RE 73881
Classe: RE
Órgão julgador: OSWALDO TRIGUEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1972-06-20
Data de publicação: 1972-06-20

Ementa:
FUNCIONALISMO. SERVIDOR DO ANTIGO DISTRITO FEDERAL, EFETIVADO APÓS A
TRANSFERENCIA DO SERVIÇO DE ÁGUAS E ESGOTOS, ANTERIORMENTE A CARGO
DA UNIÃO. DIREITO AOS BENEFÍCIOS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA.
CONTROVERSIA SOBRE O DIREITO LOCAL (SÚMULA 280). RECURSO NÃO
CONHECIDO.